Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016777-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WEDER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 914.114.831-20 (RECORRIDO), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO), IVONE BRAZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 013.207.511-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. CONEXÃO PERDIDA POR FALHA DA COMPANHIA AÉREA. REALOCAÇÃO APÓS 24 HORAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de impedimento de embarque dos autores em voo com conexão, após atraso em voo anterior, com fundamento em overbooking e falha de comunicação. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a cada autor e rejeitou os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excludente de responsabilidade da companhia aérea diante de alegada manutenção emergencial da aeronave; (ii) avaliar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo perante o consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo comprovação de culpa para fins de reparação por falha na prestação do serviço.

4.

A companhia aérea não comprova o nexo entre a alegada manutenção emergencial e o voo contratado pelos autores, tampouco apresenta documentos técnicos ou registros oficiais que demonstrem a preterição ou o suporte prestado.

5.

As provas constantes dos autos revelam que os autores chegaram ao portão de embarque com tempo suficiente e foram impedidos de embarcar sem justificativa idônea, caracterizando falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de informação e assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

6.

O transtorno causado pelo impedimento de embarque e pela ausência de assistência adequada configura dano moral indenizável, sendo presumido o abalo decorrente da situação.

7.

O valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016777-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Ivone Braz da Silva Oliveira

Weder Gonçalves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e que seja julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

1 -
CONDENAR
a parte ré a pagar às partes autoras, a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma delas, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

2 –
IMPROCEDENTES
os demais pleitos
,
extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

Em suas razões recursais, a reclamada a existência de excludente de responsabilidade em razão de manutenção não programada da aeronave e alega ter prestado assistência adequada, defendendo a ausência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a redução do quantum fixado.

Na petição inicial, os autores narram que, em 05/02/2025, ao retornarem de viagem de lazer, foram impedidos de embarcar no voo 2137 (São Paulo–Cuiabá) após atraso do voo 1413 (Recife–São Paulo), o que os obrigou a pernoitar em São Paulo e prosseguir viagem apenas no dia seguinte. Alegam preterição em virtude de overbooking e falha de comunicação.

Pois bem. Extrai-se da documentação anexada aos autos que os autores adquiriram passagem aérea para o trajeto Recife–Cuiabá, com conexão em São Paulo, prevista para o dia 05/02/2025. O voo inicial (1413), com partida agendada para as 10h55, sofreu atraso de cerca de uma hora, decolando às 12h00. A conexão em Congonhas estava prevista para as 15h40, no voo 2137.

Os autores chegaram ao aeroporto de Congonhas por volta das 15h15, compareceram ao portão de embarque indicado, mas foram impedidos de embarcar junto com outros passageiros que também apresentavam bilhetes válidos. A aeronave de fato decolou conforme o horário previsto, mas os autores não embarcaram.

A companhia aérea alegou que o atraso decorreu de manutenção emergencial da aeronave e que prestou a devida assistência, no entanto, não comprovou a vinculação entre o alegado defeito técnico e o voo contratado pelos autores.

Ao contrário, a sentença registrou que a aeronave afetada era diversa daquela utilizada no voo 2137, o que esvazia a alegação de caso fortuito. Ademais, os documentos apresentados pela ré consistem apenas em prints e textos inseridos na peça defensiva, sem documento técnico, termo de preterição ou qualquer prova idônea que comprove a origem do atraso e a prestação da assistência no tempo devido.

As imagens anexadas à inicial evidenciam que os passageiros foram orientados de forma contraditória, transitaram entre portões e somente receberam alimentação ao final da tarde, após horas de espera, o que configura violação à Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente quanto à obrigação de informação e assistência material.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os julgados análogos dessa Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025